Tribunal: TJDFT
Processo: 0751700-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751700-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS AGRAVADO: DIEGO BORGES GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS contra três decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de manutenção na posse ajuizada contra DIEGO BORGES GOMES. Estas as decisões agravadas: Decisão 01 “Trata-se de ação de manutenção de posse c/c pedido de liminar. A posse é o poder fático exercido sobre a coisa e para que possa ser objeto de proteção liminar, imprescindível que o juiz esteja diante de elementos de cognição, os quais, embora sumários, sejam hábeis a demonstrar a presença da verossimilhança das alegações e o periculum in mora, sob pena de transferir os riscos de uma para outra parte. (Acórdão 1225975, 07138522020198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 19/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No presente caso, os atos possessórios externados pela parte autora são tênues, pelo que requer aprofundamento na cognição, sendo incabível a concessão da liminar possessória. Assim, INDEFIRO a liminar requerida. Dispenso a designação de audiência de justificação, pois a meu ver a medida não se mostra suficiente à comprovação do direito pleiteado. Cite(m)-se o réu(s) para apresentar(em) contestação em 15 dias (art. 564 do CPC), observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção. Publique-se. Intime-se.” - ID 214691687, autos de origem n. 0722047-55.2024.8.07.0020. Decisão 02 “Indefiro o pedido de expedição de mandado de verificação, mantendo, na íntegra, a decisão de ID 214691687 por seus próprios fundamentos. Intime-se o Autor para que, após realização de diligências (a exemplo da consulta aos registros de entrada na administração do condomínio), forneça maiores informações acerca da qualificação dos Réus, de modo a permitir o desenrolar processual. Prazo: 15 dias.” - ID 219114713, p. 1, autos de origem. Decisão 03 “Mantenho a decisão de ID 214691687 por seus próprios fundamentos. Retifique-se a autuação, mantendo-se no polo passivo apenas DIEGO BORGES GOMES, consoante qualificação constante do ID 219435257. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Contudo, no caso de acordo firmado entre as partes, inexiste óbice para que venham aos autos os termos da avença para homologação por este juízo, desde que observados os requisitos legais. Cite-se o réu a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Advirto que eventuais documentos devem ser anexados aos autos no formato PDF. Frustrada a diligência de citação da parte ré, fica, desde já, autorizada a busca junto aos sistemas informatizados dos quais o juízo tem acesso outro(s) endereço(s) da parte requerida(s), aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas, caso a parte autora requeira. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, conclusos para extinção.” - ID 219649127, na origem. Nas razões recursais, o agravante EVALDO EUSTAQUIO DOS SANTOS diz que “as decisões agravadas indeferiram o pedido de liminar formulado pelo agravante, sob o fundamento de que a posse exercida pelo autor apresenta indícios tênues, o que demandaria maior aprofundamento probatório para análise de mérito. O agravante entende que a decisão não considerou adequadamente as provas já apresentadas, contrariando o que dispõe o art. 562 do CPC, que assegura a concessão de liminar possessória desde que a inicial esteja devidamente instruída e comprovada a posse, a turbação e a data de seu início.” - ID 66914518, p. 2. Sustenta que: “O agravante é legítimo possuidor do imóvel situado na Rua 3, Chácara 85, Vicente Pires, desde 28/01/2020, conforme demonstra a documentação anexa à petição inicial. A posse foi turbada em 09/10/2024, quando o agravado, acompanhado de terceiros, adentrou o imóvel sem autorização, proferindo ameaças e tentando estabelecer domínio sobre a área. Posteriormente, o agravado passou a oferecer ilegalmente frações do imóvel em anúncios de venda na OLX, sem qualquer respaldo documental ou autorização. A gravidade da situação foi acentuada em 30/11/2024, quando o agravado, acompanhado de outros indivíduos, arrombou o portão do imóvel e ameaçou fisicamente os ocupantes, conforme registrado em Boletins de Ocorrência 175.768/2024-1, 206.646/2024-1, 207.371/2024-1. O agravante reforçou a vigilância no local e adotou todas as medidas cabíveis para preservar a posse, mas a atuação contínua e reiterada do agravado representa risco iminente de perda possessória e danos irreparáveis, além de risco à vida e à integridade física, sendo urgente a intervenção judicial.” - ID 66914518, p. 2. Alega que: “A decisão agravada não analisou adequadamente os documentos probatórios e os fatos narrados, expondo o agravante a risco pessoal e real contínuo e injustificado de prejuízo irreparável. 1. Periculum in mora: A atuação reiterada do agravado, com invasões e ameaças, compromete a segurança do agravante e de seus inquilinos, além de colocar em risco a integridade do imóvel. 2. Fumus boni iuris: A posse do agravante está amplamente demonstrada, bem como os atos de turbação, que configuram violação ao seu direito possessório. 3. Fundamento legal específico: O pedido liminar é fundamentado no art. 562 do CPC que estabelece que, “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção”. - ID 66914518, p. 3. Por fim, requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e da medida liminar, para que seja expedido imediatamente mandado de manutenção de posse em favor do agravante para assegurar o exercício dos direitos inerentes, prevenção de violência à pessoa e paz social; b) A intimação do agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal; c) Ao final, o provimento do recurso, reformando definitivamente a decisão agravada concedendo a medida liminar pleiteada. d) A condenação do agravado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.” - ID 67189478, p. 8. Preparo regular (ID 66916091). É o relatório. Decido. Verifico que o agravo de instrumento não ataca a decisão de ID 219114713, p. 1, autos de origem (Decisão 02), pela qual indeferido o pedido de expedição de mandado de verificação. Como se viu, a insurgência se dá contra a decisão pela qual indeferido o pedido liminar na ação de manutenção na posse (Decisão 01, ID 214691687), mantida pela decisão também agravada de ID 219649127 (Decisão 03). Assim, não impugnados especificamente os fundamentos da decisão ID 219114713, autos de origem, e nem rebatida a argumentação exposta na decisão recorrida, clara a violação ao princípio da dialeticidade, razão por que, no ponto, não conheço do agravo de instrumento. E no que se refere às Decisões de IDs 214691687 e 219649127, autos de origem, hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço parcialmente do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que refletem a plausibilidade do direito perseguido, bem como o perigo na demora. Pela regra do art. 373, I do CPC, incumbe à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. O art. 561 traz regra específica para as ações possessórias prevê: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. E segundo o que preceitua o art. 562 do CPC, “Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.” Pois bem. A doutrina explica que: Prova da posse. Por primeiro, incumbe ao demandante demonstrar ser efetivamente possuidor do bem cuja posse afirma ser objeto de violação. A comprovação da posse, de forma documental ou oral em audiência de justificação é necessária para que, a um só tempo, demonstre-se interesse de agir (necessidade da tutela possessória) e se obtenha, no mérito, a proteção possessória objetivada. (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et el.], São Paulo, RT, 2a ed., 2016) – grifei. Em análise perfunctória, tenho como demonstrada a posse indireta do agravante, que alega ser proprietário do imóvel situado em Rua 3 Chácara 85, Vicente Pires, Brasília/DF. O agravante acostou aos autos Instrumento Particular de Cessão de Direitos de Posse e Benfeitorias de Imóvel do imóvel em questão (ID 214671555), datado de 11/09/2019, pelo qual teria adquirido os direitos de posse do imóvel, bem como fatura de energia referente ao mês de outubro/2024 em seu nome e referente ao endereço em questão (ID 214671557, origem). Após aditamento da inicial, foram acostados o Contrato de Locação de Imóvel para Fins Residenciais, no qual o agravante EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS figura como locador, e Cândida Maria Abelha Peixoto figura como locatária (ID 219435287), além de fotografias e vídeos do agravante do local (ID 219435281 e seguintes). O esbulho também restou evidenciada pelos Boletins de Ocorrência 175.768/2024-1 (ID 214671558), 206.646/2024-1 (ID 219435288) e 207.371/2024-1 (ID 219435282). Ademais, fotografia de ID 219435281 indica arrombamento de portão. Já as imagens de ID 219435291, pelas quais se vêem pilhas de blocos de concreto confirmam a afirmação do agravante de que o agravado realiza obras de aposição de bloquetes e meios-fios sem autorização do requerente. E o mesmo consta do Boletim do Ocorrência n. 207.371/2024-1: “VERSÃO DE EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS - COMUNICANTE , VITIMA, ( ) No interior da chácara, foram encontrados quatro homens desconhecidos, que alegaram estar a mando de Diego Borges Gomes para instalar bloquetes. O comunicante declara não conhecer essa pessoa e que não autorizou sua entrada nem qualquer obra no local.” - ID 219435282, p. 2. De se ver que frações do imóvel estão sendo ofertadas no sítio eletrônico: https://df.olx.com.br/distrito-federal-e-regiao/terrenos/lote-de400-metros-vicente-pires-rua-03- 1346497380?_gl=1*1wfdayu*_ga*NTY5NTc1MDAuMTcyNjkzMDQ3Mw..*_ga_50C013M2CC*MTczMTI1 MTI4NS4zMi4xLjE3MzEyNTEyOTcuNTguMC4w&amp;lis= https://df.olx.com.br/distrito-federal-e-regiao/terrenos/excelentelote-na-rua-03-chacara-85-vicente-pires-1289894400?_gl=1*1wfdayu*_ga*NTY5NTc1MDAuMTcyNjkzMDQ3Mw..*_ga_50C013M2CC*MTczMTI1 MTI4NS4zMi4xLjE3MzEyNTEyOTcuNTg Assim, demonstrada a verossimilhança da alegação do agravante de que “Posteriormente, o agravado passou a oferecer ilegalmente frações do imóvel em anúncios de venda na OLX, sem qualquer respaldo documental ou autorização.” - ID 66914518, p. 2. Por fim, de acordo com o Boletim de Ocorrência 175.768/2024-1 (ID 214671558), o início dos atos de turbação teria se dado em 09/10/2024, dentro do prazo de ano e dia previsto no art. 558 do CPC[1], portanto. Como se vê, demonstrada a verossimilhança da alegação, indicado suficientemente o perigo da demora que as “edificações” e “oferecimento a venda” de frações do imóvel podem representar ao agravante. Por oportuno: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO RECENTE. DEMONSTRAÇÃO. LIMINAR. DEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. Mais que isso, é necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Evidenciado, de plano, que o esbulho ocorre há menos de ano e dia, cabível a liminar reintegração de posse (art. 561 do CPC). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1942588, 0734155-79.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2024, publicado no DJe: 25/11/2024.) Diante do exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a expedição o mandado liminar de manutenção da posse do imóvel objeto da ação em nome do agravante. Intime-se o agravante. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Art. 558. Regem o procedimento de manutenção e de reintegração de posse as normas da Seção II deste Capítulo quando a ação for proposta dentro de ano e dia da turbação ou do esbulho afirmado na petição inicial. Parágrafo único. Passado o prazo referido no caput , será comum o procedimento, não perdendo, contudo, o caráter possessório. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora